Tribunal: CARF
Processo: 10920.721764/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721764/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.467 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SARDAGNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88),
devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de
recolhimentos devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 51.013.8853, consolidado em
30.04.2012, referente à exigência de R$ 650.119,61, em Contribuição para Financiamento dos
Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente
de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), obtida após a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção – FAP (previsto no Art. 202A, do decreto 3.048/99), incidentes sobre remunerações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721764/2012-56
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721764/2012-56

pagas pela fiscalizada a segurados empregados que lhe prestaram serviços nas competências de
01/2010 a 09/2011, cujos valores não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à Seguridade Social.
Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em síntese, os seguintes
argumentos de defesa:
 Nulidade do Auto de Infração: a auditoria incorreu em grave omissão,
maculando a defesa da impugnante, pois não demonstrou claramente o
suposto débito previdenciário que foi deixado de recolher;
 Exclusão dos representantes da autuada do Relatório de Vínculos: deve ser
excluída da autuação todas as pessoas físicas listadas na Relação de
Vínculos, em virtude de não possuírem responsabilidade tributária em
relação aos débitos exigidos, conforme Art. 134 e 135 do CTN;
 Inconstitucionalidade e ilegalidade do FAP;
 Utilização equivocada do índice FAP no ano de 2010; e
 Desconhecimento da base de cálculo da competência 01/2010.
Após a Impugnação apresentada, houve conversão do julgamento em diligência,
cujo resultado pode ser resumido, em síntese, nos seguintes tópicos (transcrição da decisão
recorrida):
 “Confrontado os argumentos apresentados pela impugnante e os dados do
lançamento realizado, verificou-se que o índice FAP aplicado aos débitos
relacionados ao GILRAT, ao longo do ano de 2010, foi de,4782, entretanto
em consultado o Sistema de Cadastramento on line (SISCOL) o índice FAP a
ser aplicado à empresa nos anos de 2010 deveria ser de 1,0000. Em virtude
disso, o processo foi encaminha para diligência, afim de que a auditoria se
pronunciasse sobre esse aspecto (fls 100/101)”; e
 “Realizada a diligência (fls 103), a auditoria reconheceu a insubsistência,
corrigindo o índice FAP para do ano de 2010 para 1,0000 (conforme
consignado no SISCOL), bem como corrigiu o próprio valor do débito
incidente nas competências desse período, resultante da aplicação do índice
FAP de fato previsto para 2010”.
Intimada do resultado da diligência, a empresa concordou com os novos cálculos
apresentados pela auditoria. Manteve, contudo, as demais alegações apresentadas na
impugnação, renovando seu pedido de nulidade e improcedência do lançamento (fls 106/123).
Em 17 de dezembro de 2013, a 5a Turma da DRJ/CTA, julgou a Impugnação
parcialmente procedente, a fim de manter parte do crédito tributário lançado (valor a ser
acrescido dos respectivos juros e multa), com redução do valor da contribuição previdenciária
devida para R$ 291.433,90 (valor a ser acrescido dos respectivos juros e multa). Assim, dispôs a
ementa:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721764/2012-56

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/09/2011
LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa quando presentes no lançamento todas as informações
que possibilitem ao sujeito passivo a sua compreensão.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. FINALIDADE.
O Relatório “VÍNCULOS Relação de Vínculos” apenas lista as pessoas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito passivo,
representantes legais ou não.
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO.
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado à autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de tratado, acordo
internacional, lei, decreto ou ato normativo sob fundamento em inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
ERRO DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO.
Comprovada a ocorrência de erro material na aplicação de alíquota para cálculo do
tributo devido, cabe correção.
BASE DE CÁLCULO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado a ocorrência dos pressupostos de fato que justificaram o lançamento, o
mesmo deve mantido”.
A partir da folha 144, a ora Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário, o qual
reitera as razões de fato e de direito já expostas em sua Impugnação, sem qualquer inovação.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Como é cediço, em julgamento que se encerrou em 10.11.2021, o Supremo
Tribunal Federal, em apreciação do Tema 554 da Repercussão Geral, por unanimidade de votos,
entendeu que é constitucional a fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de
parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social,
mediante aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (“FAP”)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.467 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.721764/2012-56

Com isso, o Órgão Superior fixou a tese de que: “O Fator Acidentário de
Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento
promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I,
CRFB/88)”.
Restou, então, declarado, portanto, a constitucionalidade do artigo 10 da Lei
10.666/2003, que possibilita a majoração e redução das alíquotas básicas de contribuição ao SAT
(em percentual variável de 1 a 3%), por meio de aplicação do FAP, cujo fundamento alicerça o
presente processo administrativo tributário.
Não fosse isso suficiente, considerando que não houve inovação recursal, adoto as
razões da decisão recorrida a fim de confirmá-la, também, nos fundamentos de afastamento da
preliminar suscitada pela Recorrente, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto, a fim de afastar as
preliminares apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 213
DF CARF MF
Original